Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-85.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONFIGURAÇÃO. FURTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. DE INTENÇÃO DE ASSENHOREAMENTO. DANOS MORAIS. PEDIDO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. QUANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO.
1. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de que não pode se aproximar da vítima, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo quando o réu se desloca até a residência ou local de trabalho da ofendida, de forma livre e consciente, valendo-se de chave extra, adentra o local e busca ter acesso ao seu celular.
2. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. O sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível.
3. Não se configura o crime de furto quando ausente o animus furandi; quando as circunstâncias que cercam o fato apontam para uma ausência do ânimo de assenhoreamento por parte do agente que busca ter acesso à memória do aparelho celular, para averiguar com quem a vítima estaria se relacionando e o restitui sem oferecer maior resistência.
4 Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o pedido deve ser acolhido, pois se constitui efeito secundário da condenação, não havendo como afastá-la (art. 387, inciso IV, do CPP). In casu, mantém-se o montante fixado na sentença, tendo em vista que o réu não trouxe qualquer comprovante de sua situação financeira, de seus rendimentos e seus gastos.
5. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, I e Súmula 588 do STJ). A violência ou grave ameaça contra a mulher abrangem também a psicológica, que resta configurada com a conduta do réu que busca invadir a intimidade da vítima e controlar suas ações (Lei n. 11.340/06, art. 7o, II), bem como evidente caráter intimidatório de invadir-lhe a residência.
6. Preenchidos os requisitos para a suspensão condicional do cumprimento da pena privativa de liberdade, concede-se a medida de ofício, pelo período de dois anos, cujas condições serão estabelecidas pelo juízo da execução da pena.
7. Recurso do Ministério Publico conhecido e desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido para deferir a suspensão condicional da pena.